Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704274-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA, JOSE LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 149440632), que, nos autos da execução de título extrajudicial (0710752-05.2020.8.07.0006), indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD de maneira automatizada (“teimosinha”) ao argumento de que “a funcionalidade da “teimosinha” somente será utilizada quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre” (ID origem 135404086). Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) no valor de R$ 218.673,50 (duzentos e dezoito e seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e que teve indeferido o pleito para reiteração automática, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de buscas de ativos do requerido através da ferramenta SISBAJUD. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Aduz, ainda, que “a possibilidade instaurada legal e jurisprudencialmente da repetição programada no SISBAJUD serve para que, justamente, traga maior efetividade no recebimento de valores contra devedores, mas entraves e contrariedades promovidas pelo Judiciário na sua utilização, como a dos autos, acabam por frustrar os interesses do credor e, ao mesmo tempo, trazer um favorecimento ao calote do devedor”. Ao cabo, requesta a concessão da “a tutela antecipada recursal para determinar a penhora em forma de teimosinha por 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicia”. No mérito, “requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que os autos retornem ao status quo antes da precoce suspensão do feito, bem como a realização da penhora de bens em forma de reiteração automática, seja deferida”. Preparo recolhido (ID 43408514 e 43408515). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, denota-se que houve na decisão de ID 85812704 fora promovida ordem de constrição pelo sistema SISBAJUD, que logrou êxito em bloquear parte do valor devido, que, convertido em penhora, fora posteriormente revertido ao credor. Cumpre referir que na própria decisão objurgada fora determinada expedição de alvará decorrente de constrição oriunda de ordem judicial de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, o que contribui à tese de que a consulta reiterada automática poderia beneficiar o credor acaso ampliado o escopo temporal das buscas. E o argumento do Juízo a quo na decisão agravada (ID origem 145196229 e 135404086) de que “a funcionalidade da “teimosinha” somente será utilizada quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre” se aproxima de uma mera negativa de prestação jurisdicional por parte do Estado-juiz relativamente à medida em favor do credor em sede de cumprimento de sentença, consubstanciado na explicação, injustificada, de não utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma online. A conduta do Juízo, no entanto, não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Anoto apenas que o prazo requerido não se mostra o mais adequado, sendo certo que em processos análogos tem-se deferido o período de 30 (trinta) dias para reiteração automática das buscas, porquanto aparentemente suficiente e proporcional, considerando que seguramente a gestão de processos pela serventia a quo. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome do agravado com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”) por 30 (trinta) dias. Oficie-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator